Tribunal: TJDFT
Processo: 0003447-73.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. RESULTADO MORTE NÃO ALCANÇADO. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PRIMEIRA FASE. REITERAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM CRIME TENTADO. CULPABILIDADE NORMAL. MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÉDIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido.
2. Age com animus necandi o agente que, buscando alcançar a subtração patrimonial, reiteradamente desfere golpes de faca contra a vítima, inclusive direcionados a locais altamente letais, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, de forma que a conduta se enquadra no art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 2.1. O fato de o ofendido ter sofrido tão somente lesões leves não afasta o latrocínio tentado, pois a tipificação depende da averiguação de sua vontade ou assentimento, e, não meramente, do resultado; o nível de violação à integridade física é fator a ser sopesado unicamente quando da incidência da causa de diminuição atinente à tentativa.
3. No caso de crime tentado, a reiteração no emprego do meio de execução - no caso concreto, a pluralidade de golpes de faca contra a vítima - não é fundamento hábil para valorar a culpabilidade desfavoravelmente ao réu na primeira fase da dosimetria.
4. Em razão de a vítima ter sofrido tão somente lesões superficiais em face dos diversos golpes de faca, de modo que o resultado morte, necessário à consumação do delito de latrocínio, esteve distante de ocorrer, a causa de diminuição relativa à tentativa deve ser aplicada no patamar legal de 1/2 (metade).
5. Recurso parcialmente provido.